Tribunal: CARF
Processo: 10380.012137/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10380.012137/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-009.277 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente NORSA REFRIGERANTES S.A
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DACON. REVISÃO DE
OFÍCIO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Encontra-se hoje pacificado neste Conselho o entendimento de que as regras de
limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário (art. 150, § 4o e
art. 173, ambos do CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da
liquidez e certeza do crédito tributário pretendido em pedido de
restituição/compensação pelo contribuinte.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a liquidez e
certeza do direito creditório, respeitado apenas o prazo de homologação tácita
da compensação. Esse procedimento não se submete ao prazo decadencial do
direito de constituição do crédito tributário mediante lançamento ex officio.
FINSOCIAL.
APURAÇÃO
DESCENTRALIZADA.
OPERAÇÕES
ANTERIORES À LEI No 9.779/1999. POSSIBILIDADE.
Antes da edição da Lei n° 9.779/1999, apuração e o recolhimento do Finsocial
era realizado de forma descentralizada.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Havendo decisão transitada em julgado que determine a aplicação dos expurgos
inflacionários ao montante a ser restituído/compensado, não há como a autoridade
administrativa se afastar de seu fiel cumprimento.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, de modo que seja considerada a apuração e recolhimento da
contribuição para o Finsocial de modo descentralizado. Vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012137/2009-80
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

Oliveira Lima que dava provimento parcial em maior extensão. Manifestou intenção de declarar
voto o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Cuidam os autos da apreciação de declarações eletrônicas de compensação que foram
submetidas a [...] tratamento manual em processo administrativo, PER/DCOMP's
anexos às fls. 04/11, vinculados à ação judicial de no 1998.40.00.002238-9, da 1a Vara
da Justiça Federal no Piauí, [...] relacionados [...] tal como consta à fl. 131.
2. Consta, ainda, às fls. 131 e 132 que:
[...]
Conforme consignado no PER/DCOMP com informação do crédito, n°
35641.78208.200709.1.3.57-3230 (fls. 04/07), o interessado pretende compensar
débitos insertos em pedidos eletrônicos de compensação, com suposto crédito de R$
1.858.658,26 (atualizado até 27/09/2007). Aduz no pedido que o referido crédito
provém de ação judicial n° 1998.40.00.002238-9, da 1a Vara da Justiça Federal no
Piauí. Informa, também, que a decisão teria transitado em julgado em 09/05/2006 (fls.
05).
Junto ao pedido de habilitação (no 10380.011673/2006-15), o contribuinte anexou
planilhas, repetidas 92/98 do processo ora em análise, indicando: período de
apuração, base de cálculo, alíquota, valor devido, valor pago, crédito original,
atualização e crédito atualizado.
Em face da análise a ser empreendida, através da Intimação no 962/2010, foi solicitada
a seguinte documentação e providências (fls. 14):
a) Documentos de Arrecadação (DARF's) de FINSOCIAL concernentes ao período
acima;
b) Demonstrativo constando a base de cálculo do FINSOCIAL; alíquota do
FINSOCIAL à época; valor do FINSOCIAL pago; valor do FINSOCIAL devido à
alíquota de 0,5%; valor do crédito originário, índice de correção; valor do crédito
corrigido;
c) Cópia em meio magnético do demonstrativo referente ao item anterior (Office 2000).
Em atenção ao Termo de Intimação supra, o contribuinte apresentou a documentação
de fls. 15/98.
[...]
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

2.1. Eis a decisão a quo que resultou da análise das declarações de compensação (fls.
131 a 135):
[...]
Com o advento das Leis no 7.689/88; 7.787/89; 7.894/89 e 8.147/90, o Finsocial sofreu
diversas alterações, inclusive majorando sua alíquota. Ocorreu que, as alterações
provocadas pelas leis ordinárias supra citadas vieram a contrariar normas e princípios
constitucionais, segundo decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
O contribuinte recolhia a contribuição ao Finsocial à base 0,5% sobre o faturamento
mensal de suas atividades, percentual este que foi elevado, após a promulgação da
Constituição Federal de 1988, para 1% pelo artigo 7o da Lei n° 7.787/89; para 1,2%
pelo art. 1o , da Lei n° 7.894/89; e, finalmente, para 2% pelo art. 1o , da Lei n°
8.147/90.
Tais aumentos de alíquotas do FINSOCIAL foram alvos de milhares de mandados de
segurança, pelos quais inúmeros contribuintes se rebelaram contra tais elevações tidas
como inconstitucionais.
Em razão disso, em data de 16.12.92 o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
julgando Recurso Extraordinário interposto pela União, negou, por maioria de votos,
provimento àquele recurso, declarando a inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei n°
7.689, de 15.12.88; do art. 7o da Lei n° 7787, de 30.06.89, do art. 1o , da Lei n° 8.147,
de 28.12.90.
Da decisão supra decorre que todos os recolhimentos feitos pelos contribuintes desde a
edição da Lei n° 7.787 a título de contribuição ao FINSOCIAL, até abril/92, data de
sua extinção (Lei Complementar 70/91), foram excessivos.
Dada a manifesta inconstitucionalidade da exação em tela, o interessado impetrou a
ação judicial n° 1998.40.00.002238-9; que tramitou na 1a Vara da Seção Judiciária da
Justiça Federal do Piauí. Informa, também, que a decisão teria transitado em julgado
em 09/05/2006 (fls. 05), fato confirmado através da análise do processo n°
10380.011673/2006-15.
Não merece reparos, pois, o pedido de compensação do direito creditório de Finsocial,
com débitos de Cofins, em face do reconhecimento da inconstitucionalidade
Constituição Federal de 1988, ou seja, das exigências acima do 0,5%. Merece,
entretanto, analisar, à vista da documentação apresentada, qual o montante a que faz
jus o contribuinte.
Assim, para definir a base de cálculo do FINSOCIAL indevidamente cobrado se faz
necessário o cotejo das bases de cálculo da contribuição, bem como dos recolhimentos
indevidamente majorados, conforme planilhas às fls. 92/98.
Os valores das bases de cálculo e dos recolhimentos insertos nas planilhas de fls.
92/98, após conferência, não mereceram maiores reparos, à exceção do pagamento de
fls. 77, PA 12/1990, no valor de Cr$ 389.002,10, não confirmado nos arquivos da RFB,
conforme Despacho às fls. 107.
Os levantamentos supra foram condensados nos demonstrativos de fls. 117/118, cujo
resultado aponta os valores originários indevidamente recolhidos da matriz e suas
cinco filiais.
De posse desses valores, foi alimentada a planilha eletrônica "Crédito Tributário Sub
Júdice - CTSJ" (fls. 120), e após calculados os valores atualizados do FINSOCIAL
indevidamente pago no período de 01/09/1989 a 31/03/1992 (fls. 121/122),
consolidando-os até a data da transmissão do PER/DCOMP (20/07/2009). Segundo a
aludida planilha eletrônica, verifica-se que o contribuinte faz jus ao valor de Cr$
1.573.436,24.
Mister ressaltar que, os cálculos seguem os critérios de autoria da Coordenação-Geral
de Arrecadação e Cobrança (Codac) da RFB, onde foram computados os mesmos
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

parâmetros determinados pela Sentença Judicial, inclusive os expurgos inflacionários
do IPC e IN PC (vide planilhas 92/98).
Em face do exposto, nos termos da legislação aplicável, [...] [assim decidiram as
Autoridades Fiscais]: a) RECONHECER o direito creditório no valor de R$
1.573.436,24 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis
reais e vinte e quatro centavos), atualizados até 20/07/2009, acrescidos de juros
SELIC, a partir desta data, nos termo do artigo 39, parágrafo 4o , da Lei n° 9.250/95,
combinado com o artigo 73 da Lei n° 9.532/97 de conformidade com o artigo 72 da
Instrução Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008;
b) HOMOLOGAR EM PARTE as Compensações objeto dos PER/DCOMP's n°
35641.78208.200709.1.3.57-3230 e 20589.03711.190809.1.3.57-6004 (fls. 04/11), até o
limite do crédito acima reconhecido.
[...]
3. Irresignada contra o despacho decisório, apresentou a Contribuinte Manifestação de
Inconformidade (fls. 148 a 172). Eis, a seguir, fragmentos dessa peça que tratam de
matérias preliminares:
[...]
13. [...] sabendo-se que a Manifestante foi intimada do Despacho Decisório por A.R.,
em 07/11/2012, resta constatado a obediência do prazo legal pela Impugnante até a
data de 07/12/2012.
[...]
19. [...] como preliminar à apreciação das razões de fato e de direito aduzidas pelo
contribuinte, e em obediência ao art. 151, III, do CTN, requer-se que todos os valores
exigidos como "compensação a maior" nos presente autos, sejam declarados com
exigibilidade suspensa para todos os fins de direito, até o "trânsito em julgado" do
presente processo administrativo, não sendo óbice à regularidade fiscal do
contribuinte, nos exatos termos dos arts. 205 e 206 do CTN.
[...]15. [...] quisesse a Autoridade Administrativa levantar em seu favor débitos do
contribuinte relativos ao FINSOCIAL na forma das legislações válidas, deveria tê-lo
feito por intermédio de lançamento tributário de ofício, dentro do prazo do art. 150, §
4o do CTN (quando tivesse ocorrido antecipação de recolhimento), seja no prazo do
art. 173 do CTN, quando simplesmente tal valor estivesse em aberto.
16. [...] o levantamento de valores negativos (débitos) contra o contribuinte, só poderia
se dar até 03/1997 através de lançamento de ofício, ou seja, cinco anos após o último
dos fatos geradores. Se o fisco não se desvencilhou dessa obrigação nesse prazo, não
seria agora, dezenove (19) anos após o último dos fatos geradores, que poderia fazer
esse lançamento e reduzir os pretensos débitos dos créditos do contribuinte.
17. [...] se dentro do presente processo, que foi gerado exclusivamente a pedido do
contribuinte dentro do seu prazo de restituição, se está a pedir devolução de
pagamentos a maior e consequente compensação, somente nos meses em que isso tiver
ocorrido é que cabe à autoridade administrativa averiguar a base de cálculo e o
recolhimento respectivo. Do mesmo modo, sempre que não houver pagamento a maior,
não seria nos autos de um pedido de restituição feito pelo contribuinte que isso seria
aferido.
18. [...] devem ser excluídos os pretensos "débitos" só agora averiguados pela
Autoridade, em todas as competências que em que o "crédito original apurado" é
negativo, isto é, não há valores a restituir.
19. Tais valores só agora invocados pelo Fisco, por não se tratarem de crédito
restituível, bem como não tendo sido lançados tempestivamente pelo no prazo do art.
150, § 4o e art. 173, ambos do CTN, não devem ser abatidos dos créditos em restituição
nos presentes autos, conforme já reconhecido pela jurisprudência do próprio Conselho
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

de Contribuintes, da qual destacamos os acórdãos n° 101-96377, da 1a Câmara em
18/07/2007, e o n° 108.09643, da 1a Câmara, em 02/03/2009:
[...]
[...] Sendo assim, com base nas expressas disposições dos arts. 145, I, 149, IV e VIII, do
CTN, bem assim como nas Súmulas n°s 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, que
impõem o dever da autoridade administrativa rever de ofício seu atos eivados de "erro
de fato" ou de direito, como se dá no presente caso, pede-se a declaração de que estão
extintos por decadências todos os valores de FINSOCIAL negativos no período de
apuração dos créditos, conforme dicção do art. 156, V do CTN, o que implica em que
nada há a compensar a esse título, não podendo ser abatidos dos créditos em
restituição [fl. 159].
[...]
3.1. Relativamente às questões de mérito, eis os seguintes fragmentos da Manifestação
de Inconformidade:
[...]
20. [...] ao apreciar o pedido de restituição/compensação, a Autoridade Administrativa
afirmou que alguns dos valores das bases de cálculo e dos recolhimentos informados
pela empresa contribuinte não foram confirmados pela Receita Federal, vejamos:
"Os valores das bases de cálculo e dos recolhimentos insertos nas planilhas de fls.
92/98, após conferência, não merecem maiores reparos, à exceção do pagamento de fls.
77, PA 12/1990, no valor de Cr$ 389.002,10, não confirmado nos arquivos da RFB,
conforme despacho às fls. 107."
[...]
27. [...] o DARF não reconhecido pela Receita Federal encontra-se devidamente
autenticado pelo Banco Itaú, Agência 081, código de autenticação ROY4, com
pagamento em 15 de janeiro de 1991, conforme se colaciona [vide fl. 161]: [...]31. [...]
o contribuinte cumpriu devidamente suas obrigações, quais sejam: o preenchimento
correto do Documento de Arrecadação, seu pagamento em instituição financeira
competente e idônea para recolher o tributo em análise, bem como o armazenamento
do comprovante de recolhimento, para posterior fiscalização.
32. [...] o Fisco não pode punir a empresa ora Impugnante por uma ausência de
informação que não é de obrigação do contribuinte, uma vez que os órgãos
responsáveis pela divulgação e guarda da informação são as instituições financeiras
responsáveis pelo recolhimento das receitas federais, bem como a própria RFB.
3.2. Outra questão de mérito é aduzida pela Contribuinte:
[...] é inadmissível a reunião das bases de cálculos de diversos estabelecimentos para
fins de apuração do FINSOCIAL, pois é de conhecimento elementar que somente com a
Lei n° 9.779/99 é que arrecadação de tributos passou a ser centralizada no
estabelecimento matriz do contribuinte.
[...] fazer diferente seria contrariar a plena vinculação a que está submetida a
cobrança de tributo (vide art. 3o do CTN), o que jamais se admite no direito pátrio e
pode até mesmo ser reconhecido ex officio, ao teor das Súmulas no 346 e 473 do STF.
[...] é inadmissível que os DARFs de diversos estabelecimentos em períodos anteriores
à Lei n° 9.779/99 sejam reunidos num único estabelecimento, pois a apuração do débito
do FINSOCIAL, e igualmente do devido pagamento, era por cada estabelecimento do
contribuinte. Novamente, agir como fez a Douta Autoridade administrativa, é uma
afronta direta ao teor do art. 3o do CTN, e por isso pode e deve ser corrigido até mesmo
de ofício [fl. 162].
3.3. Uma terceira questão de mérito é trazida à baila pela Contribuinte:
33. [...] constata-se que o Fisco corrigiu os créditos da Impugnante somente com base
na Norma de Execução Conjunta COSIT/COSAR/SRF n° 08 de 1997.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

[...]
37. O exame da jurisprudência nos leva à conclusão de que a correção monetária deve
não só incidir a partir do pagamento indevido, como também deve significar a
devolução do capital com o mesmo poder aquisitivo, sob pena de se configurar o
enriquecimento ilícito, motivo pelo qual a compensação deve se proceder com valores
plenamente corrigidos, incluindo-se nela todos os expurgos inflacionários reconhecidos
pela jurisprudência pátria, ou, no mínimo, os termos da Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR n° 08/1997.
38. Nesse sentido, o Egrégio Conselho de Contribuintes, por sua Câmara Superior de
Recursos Fiscais, entende ser necessária a incidência dos expurgos inflacionários
pacificados pelo Judiciário, não mencionados na Resolução n°. 202-01.123, em
acréscimo à Norma de Execução SRF/Cosit/Cosar n°. 08, de 27/06/1997 [...].
[...]
39. [...] para que corresponda ao melhor direito, à Norma de Execução n° 08/1997 têm
de ser incluídos os índices de expurgos inflacionários reconhecidos e consolidados na
jurisprudência pátria.
40. Caso a inclusão desses índices de expurgos inflacionários reconhecidos na
jurisprudência pátria, consolidados no Manual de Orientação de Procedimentos para
Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 242, de 03/07/2001, aos
cálculos que foram feitos com base na Norma de Execução Conjunta
COSIT/COSAR/SRF n° 08 de 1997, não haverá um centavo sequer de "compensação a
maior" resultante em ausência de "pagamento ou que o pagamento efetuado não foi
suficiente para liquidar o processo".
3.4. Por fim, apresenta a Contribuinte pedido com a finalidade de [...] homologar-se as
compensações já ocorridas até a presente data (valores nominais de R$ 1.825.935,79;
COFINS de junho e julho 2009), bem assim como disponibilizar para compensação o
restante do crédito tributário ainda não compensado (R$ 36.590,79, até 31/12/2012,
conforme planilha anexa (Doc.) [fl. 172].
4. Eis que, por fortuna, não foram carreados aos autos as peças relativas à ação judicial
a que se referem as Autoridades Fiscais ao proferirem a decisão a quo; nada obsta, no
entanto, que este Julgador, obtenha tal documentação, na internet, no sítio da Justiça
Federal, para fins de secundar o deslinde do litígio (vide fls. 190 a 221).”
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade a apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
COISA JULGADA. COMANDO COMPENSATÓRIO. NORMAS POSTERIORES.
INAPLICABILIDADE.
Havendo decisão transitada em julgado que autoriza o encontro de contas pela
compensação do indébito e estabelece os contornos de sua realização, não há como
homologar compensação de forma distinta da criada judicialmente.
APURAÇÃO DO VALOR RESTITUÍVEL/COMPENSÁVEL DE FINSOCIAL.
DEDUÇÃO DAS DIFERENÇAS NEGATIVAS. CABIMENTO.
No encontro de contas, não se confunde a decadência do direito de a Fazenda Pública
efetivar o lançamento de um tributo devido com a análise da certeza e liquidez do
direito creditório e apuração do valor a ser restituído/compensado de FINSOCIAL dos
períodos de apuração em questão. A autoridade administrativa não está constituindo um
crédito tributário, mas, tão-somente, apurando o valor restituível/compensável relativo
aos pagamentos de FINSOCIAL efetuados no período discutido.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

Havendo decisão transitada em julgado que determine a aplicação dos expurgos
inflacionários ao montante a ser restituído/compensado, não há como a autoridade
administrativa se afastar de seu fiel cumprimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
decadência do direito de efetuar lançamento em relação a períodos em que
haveria valores negativos de Finsocial, pois em sendo o presente processo um pedido de
restituição cumulada com compensação de valores pagos a maior a título de Finsocial, em todos
os meses em que não houve pagamento a maior, por óbvio não há o que se levantar a título de
tributo devido, se o Fisco não o fez anteriormente, no prazo que lhe era impositivo;
(ii)
se era intenção da Autoridade Administrativa levantar em seu favor
débitos do contribuinte relativos ao Finsocial na forma das legislações válidas, deveria tê-lo feito
por intermédio de lançamento tributário de ofício, dentro do prazo do art. 150, § 4o do CTN
(quando tivesse ocorrido antecipação de recolhimento), seja no prazo do art. 173 do CTN,
quando simplesmente tal valor estivesse em aberto;
(iii)
o levantamento de valores negativos (débitos) contra si, só poderia se dar
até 03/1997 por meio de lançamento de ofício, ou seja, cinco anos após o último dos fatos
geradores;
(iv)
com base nas expressas disposições dos arts. 145, I, 149, IV e VIII, do
CTN, bem assim como nas Súmulas no 346 e no 473 do Supremo Tribunal Federal, que impõem
o dever da autoridade administrativa rever de ofício seu atos eivados de "erro de fato" ou de
direito, como se dá no presente caso, pede-se a declaração de que estão extintos por decadências
todos os valores de Finsocial indicados como negativos no período de apuração dos créditos,
conforme dicção do art. 156, V do CTN, o que implica em que nada há a compensar a esse título,
não podendo ser abatidos dos créditos em restituição solicitada pelo contribuinte;
(v)
é inadmissível a reunião das bases de cálculos de diversos
estabelecimentos para fins de apuração do Finsocial, pois é de conhecimento elementar que
somente com a Lei n° 9.779/99 é que arrecadação de tributos passou a ser centralizada no
estabelecimento matriz do contribuinte;
(vi)
fazer diferente seria contrariar a plena vinculação a que está submetida a
cobrança de tributo (vide art. 3o do CTN), o que jamais se admite no direito pátrio e pode até
mesmo ser reconhecido ex officio, ao teor das Súmulas n° 346 e 473 do STF;
(vii)
é inadmissível que os DARFs de diversos estabelecimentos em períodos
anteriores à Lei n° 9.779/99 sejam reunidos num único estabelecimento, pois a apuração do
débito do FINSOCIAL, e igualmente do devido pagamento, era por cada estabelecimento do
contribuinte;
(viii) o Fisco corrigiu os créditos da Recorrente, somente com base na Norma de
Execução Conjunta COSIT/COSAR/SRF n° 08 de 1997;
(ix)
os índices inflacionários reconhecidos pela Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR n° 08/97 são inferiores àqueles que a decisão judicial ordena, bem como a
jurisprudência pátria entende devidos para pagamentos efetuados no período em referência,
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

consolidados no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal,
aprovado pela Resolução n° 242, de 03/07/2001;
(x)
em virtude da ausência da atualização correta, os valores da compensação
pretendida perdem o seu alcance, uma vez que, os prejuízos decorrentes do desprezo da correção
monetária conduzem a uma pretensa "ausência de pagamentos suficientes";
(xi)
a jurisprudência entende ser necessária a incidência dos expurgos
inflacionários pacificados pelo Judiciário, não mencionados na Resolução n°. 202-01.123, em
acréscimo à Norma de Execução SRF/Cosit/Cosar n°. 08, de 27/06/1997; e
(xii)
para que corresponda ao melhor direito, à Norma de Execução n° 08/1997
têm de ser incluídos os índices de expurgos inflacionários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Da decadência do direito de efetuar lançamento em relação a períodos em
que haveria valores negativos de Finsocial. Os presentes autos tratam de pedido de
restituição cumulada indevidamente a maior. Impossibilidade da autoridade vir só agora
lançar os meses em que o Finsocial pretensamente foi ‘pago a menor’ a fim de subtrair dos
créditos em restituição.
Defende a Recorrente a decadência do direito de efetuar lançamento em relação a
períodos em que haveria valores negativos de Finsocial, pois em sendo o presente processo um
pedido de restituição cumulada com compensação de valores pagos a maior a título de Finsocial,
em todos os meses em que não houve pagamento a maior, por óbvio não há o que se levantar a
título de tributo devido, se o Fisco não o fez anteriormente, no prazo que lhe era impositivo.
Correta a decisão recorrida ao pontuar:
“7.6. Ao contrário do que assevera a Contribuinte, ao apurar as importâncias a restituir,
as Autoridades Fiscais não realizaram nenhum lançamento ou revisão de lançamento
relativamente ao FINSOCIAL, porquanto não foram constituídos ou exigidos valores de
FINSOCIAL relativos a fatos geradores ocorridos nos períodos de 09/1989 a 03/1992
(fls. 121 e 122). De fato, nada obsta que, para o cumprimento da decisão judicial
transitada em julgado, fossem efetuados meros cálculos aritméticos, apenas para apurar
o exato valor a restituir quanto ao período em análise.
7.7. É que não há como confundir, como assim pretende a Contribuinte, (i) o instituto da
decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento de FINSOCIAL
devido em relação aos períodos de apuração de 09/1989 a 03/1992 com (ii) a
determinação da certeza e liquidez do direito creditório para fins de apuração do valor a
ser restituído/compensado desses mesmos períodos de apuração.
7.8. Definitivamente, ao contrário do que assevera a Contribuinte, as Autoridades
Fiscais não constituíram nenhum crédito tributário; apuraram, tão somente, como dito, o
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

valor restituível/compensável dos pagamentos efetuados de FINSOCIAL no período
discutido, em fiel cumprimento da decisão judicial transitada em julgado.
7.9. Portanto, em relação a essa questão, não há o que se reformar na decisão a quo.”
Não assiste razão à Recorrente. Afinal, não há previsão legal acerca da ocorrência
de “decadência” de o Fisco examinar o direito creditório. Cabe enfatizar que tal análise não se
confunde com a atividade do lançamento, que, nos termos do art. 142 do CTN, deve ser
entendido como “o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível”.
Sendo assim, pode ocorrer a decadência de o Fisco lançar o crédito tributário, seja
com base no artigo 150, caput e § 4o, do CTN ou com base no art. 173, I, do mesmo diploma
legal.
Na análise do PER/DCOMP, todavia, o contribuinte requer à Fazenda Pública a
devolução/compensação de um crédito que alega possuir, o qual, segundo o art. 170 do CTN,
devem ser líquidos e certos. Desse modo, qualquer contribuinte que postular o direito ao crédito,
nunca o terá de imediato, sendo necessário que haja o reconhecimento formal de sua liquidez e
certeza, mediante a manifestação expressa de órgãos administrativos.
A Recorrente confunde as normas aplicáveis à espécie, defendendo que as regras
aplicáveis ao lançamento podem ser adotadas em processos de compensação.
No caso concreto o que ocorreu foi a apuração, tão somente, como dito, do valor
restituível/compensável dos pagamentos efetuados de Finsocial no período discutido.
Deste modo, entendo que deve ser aplicada a uníssona jurisprudência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF a qual reconhece não ser aplicável a
homologação tácita em pedidos de ressarcimento e restituição para o caso que decorreu de
habilitação de crédito decorrente de ação judicial.
A título ilustrativo colacionam-se as seguintes decisões:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
(...)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DACON. REVISÃO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Encontra-se hoje pacificado neste Conselho o entendimento de que as regras de
limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, par. 4o e Art.
173, ambos do CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e
certeza do crédito tributário pretendido em pedido de restituição/compensação pelo
contribuinte. (...)” (Processo no 16682.721410/2015-91; Acórdão no 3302-010.913;
Relator Conselheiro José Renato Pereira de Deus; sessão de 25/05/2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o crédito
tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a
liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas
declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial aquelas parcelas utilizadas na
extinção do valor devido. (...)” (Processo no 13736.000319/2003-33; Acórdão no 1302-
005.351; Relator Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo; sessão de 14/04/2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que prescreva a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 (cinco) anos. Entender de forma diversa implicaria em violação aos art. 5o, II
e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do
tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos,
respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação. Esse procedimento
não se submete ao prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário
mediante lançamento ex officio.
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 19647.000969/2005-26; Acórdão no 3301-
009.594; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 28/01/2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a correta
quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação temporal em face
das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à atividade de o fisco constituir o
crédito tributário por meio do lançamento de ofício. (...)” (Processo no
10467.901944/2008-38; Acórdão no 3002-001.581; Relator Conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves; sessão de 10/11/2020)
Assim, é de se negar provimento ao tópico recursal.

- Da impugnação parcial dos cálculos para declarar inadmissível que antes
da Lei no 9.779/99 as bases de cálculo e os recolhimentos do PIS sejam apurados de forma
reunida, e não por cada estabelecimento.
Diz a Recorrente ser inadmissível a reunião das bases de cálculos de diversos
estabelecimentos para fins de apuração do Finsocial, pois é de conhecimento elementar que
somente com a Lei n° 9.779/1999 é que arrecadação de tributos passou a ser centralizada no
estabelecimento matriz do contribuinte.
Na matéria assiste razão ao argumento recursal.
O Decreto no 92.698/1986 que aprova o Regulamento da Contribuição para o
Fundo de Investimento Social – Finsocial em seu art. 52 assim dispõe:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

“Recolhimento Descentralizado
Art 52. O recolhimento da contribuição devida pelas empresas que realizam venda de
mercadorias ou de mercadorias e serviços será feito descentralizadamente por
estabelecimento.”
Os dizeres do Conselheiro José Fernandes do Nascimento, encartados no Acórdão
no 3102-002.237 (Processo no 11030.001364/2004-16) são elucidativos:
“No que concerne a Contribuição para o Finsocial, desde a sua instituição pelo Decreto-
lei n° 1.940, de 25 de maio de 1982, cada estabelecimento da pessoa jurídica, seja
matriz ou filial, era definido como contribuinte autônomo.
Dessa forma, no que tange a dita Contribuição, os estabelecimentos matriz e filial são
considerados entes autônomos, por conseguinte, não pode a matriz, isoladamente,
demandar em juízo em nome das filiais, por falta de interesse jurídico comum na
demanda.
(...)
Definido que a Contribuição para o Finsocial, segundo a legislação vigente, era
recolhida de forma autônoma e descentralizada por cada estabelecimento da pessoa
jurídica, assim como a Turma de Julgamento de primeiro grau, também entende-se que
a decisão judicial proferida em favor da matriz, não estende os seus efeitos para também
alcançar os pagamentos indevidos realizados pelas filiais.”
O CARF tem o entendimento de que antes da Lei 9.779/1999 deve ser respeitada
a apuração descentralizada. Embora os precedentes adiante citados se refiram a outros tributos e
contribuições o entendimento tem cabimento no caso em apreço. Neste sentido:
“IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- IPI
Período de apuração: 01107/1998 a 30/09/1998
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. DESCENTRALIZADA. OPERAÇÕES
ANTERIORES A POSSIBILIDADE.
Antes da edição da Lei n° 9.779/99, o contribuinte tinha a faculdade de optar pela forma
centralizada ou descentralizada para apuração do crédito presumido de IPI, de que trata
a Lei n° 9363/66. Recurso Especial do Contribuinte Provido.” (Processo no
13520.000279/98-36; Acórdão no 9303.001.455; Relator Conselheiro Henrique Pinheiro
Torres; sessão de 31/05/2011)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/03/2001 a 30/06/2001
Ementa: CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. APURAÇÃO DESCENTRALIZADA.
IMPOSSIBILIDADE.
A partir da edição da Lei no 9.779/99, o crédito presumido de IPI instituído pela Lei no
9.363/96 passou a ter a sua apuração obrigatoriamente centralizada na matriz, a qual
pode transferi-lo, no todo ou em parte, a qualquer um de seus estabelecimentos, que o
deve utilizar apenas para dedução do IPI devido por suas saídas, vedado o ressarcimento
ao estabelecimento filial.
Recurso Voluntário Negado” (Processo no 10830.005291/2001-01; Acórdão no 204-
02962; Relator Conselheiro Júlio César Alves Ramos; sessão de 10/12/2007)
Assim, deve ser provido o recurso na matéria, de modo que seja considerada a
apuração e recolhimento da contribuição para o Finsocial de modo descentralizado.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

- Da impugnação parcial dos cálculos para incluir na correção dos créditos os
expurgos inflacionários reconhecidos e consolidados na jurisprudência pátria, aos cálculos
que foram feitos com base na norma de execução conjunta Cosit/Cosar/SRF no 08 de 1997
A Recorrente argui que o Fisco corrigiu os créditos da Recorrente, somente com
base na Norma de Execução Conjunta COSIT/COSAR/SRF n° 08 de 1997 e que em virtude da
ausência da atualização correta, os valores da compensação pretendida perdem o seu alcance,
uma vez que, os prejuízos decorrentes do desprezo da correção monetária conduzem a uma
pretensa "ausência de pagamentos suficientes".
Agiu bem a decisão recorrida ao indeferir o argumento de defesa, em especial,
pelo fato de terem sido produzidos de modo genérico sem indicar o erro de cálculo.
Em sua peça recursal, novamente, não houve a indicação específica do alegado
erro de cálculo, estando a peça recursal lastreada em argumento abstrato.
Neste sentido, adoto os fundamentos da decisão recorrida como razões decisórios,
conforme a seguir:
“10.3. De fato, a decisão transitada em julgado definiu os contornos da correção
monetária do indébito, de que não puderam se afastar as Autoridades Fiscais na
elaboração das planilhas às fls. 95 a 100 (vide, também, as notas de rodapés dessas
planilhas).
10.4. Ademais, a Contribuinte opõe-se contra eventual descumprimento da decisão
transitada em julgado no que toca ao cálculo da correção monetária do indébito a ser
compensado, contestando, genericamente, o procedimento adotado pelas Autoridades
Fiscais.
10.5. Ocorre que é da Contribuinte o ônus de comprovar as suas alegações. Vale
lembrar que se submete a Contribuinte à regra geral do ônus da prova do processo civil
que serve como fonte subsidiária ao Decreto n.o 70.235, de 1972. Aplica-se, dessa
forma, ao presente caso, o disposto na Lei n.o 5.869, de 1976, que é o Código de
Processo Civil, trasladado abaixo, in verbis:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...] [fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm]
10.6. Pelos esclarecimentos acima, entendo que deve ser mantida, nesse quesito, a
decisão a quo.”
Nestes termos, não há reparo a ser feito ao decidido tanto no Despacho Decisório,
quanto no Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Cabe ainda a consideração de que não se está a deixar de aplicar o decidido nos
RESP no 1.012.903/RJ e RESP no 1.112.524/DF, mas apenas decidir o caso concreto com base
no trazido aos autos, em que a Recorrente não apontou e provou o erro de cálculo alegado.
A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial,
provas robustas do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda o ressarcimento/restituição/compensação de
valores. Não é devida a autorização de ressarcimento/restituição/compensação quando os
créditos estão pendentes de certeza e liquidez.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a impossibilidade de se confirmar o
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de
ressarcimento/restituição/compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme
precedentes a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)

"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. Recurso
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Assim, voto por negar provimento no tópico.

- Conclusão
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, de
modo que seja considerada a apuração e recolhimento da contribuição para o Finsocial de modo
descentralizado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Declaração de Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta declaração de voto, para delimitar a divergência inaugurada
em sessão unicamente com relação à matéria da correção monetária.
O contribuinte pleiteou a aplicação das regras da Norma de Execução Conjunta na
correção monetária do indébito, ocorre que a decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito
de Finsocial pago à maior, não pode ser alterada. Ou seja, todos os critérios de correção
monetária que foram definidos na decisão judicial devem ser aplicados na correção do indébito,
sem nenhuma alteração.
Contudo, os critérios definidos na decisão judicial devem ser confrontados com os
critérios de correção monetária existentes na Tabela Única da Justiça Federal (substituta da
Norma de Execução Conjunta) para que, existindo alguma regra de correção monetária que não
tenha sido determinada na decisão judicial, mas que esteja presente na Tabela Única da Justiça
Federal, esta regra seja também aplicada na correção do indébito.
A Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007, foi
objeto do julgamento dos Recursos Especiais no. 1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori Zavaski, julgado
em 8/10/2008) e 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1/9/2010), submetidos ao Rito
dos Recursos Repetitivos (art. 543C, do CPC), os quais vinculam os julgamentos deste
colegiado, por força do disposto no art. 62, § 1o, II, “b”, do RICARF/2015.
O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça foi reforçado pelo
Parecer PGFN n. 2601/2008, transcrito parcialmente a seguir:

"PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008 Tributário.
Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de planos econômicos para
atualização dos créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a
desistir dos já interpostos.
(...)
O escopo do presente Parecer é analisar a possibilidade de se promover, com base no
inciso II do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, e no Decreto n.o 2.346, de
10.10.1997, a dispensa de interposição de recursos ou requerimento de desistência dos
já interpostos, com relação às decisões judiciais que entendem pela inclusão dos índices
expurgados de planos econômicos no cálculo da correção monetária de valores
recolhidos indevidamente a serem compensados ou restituídos.
(...)
Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, II, da Lei no 10.522, de
19.07.2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 10.10.97, recomendase sejam
autorizadas pelo Senhor ProcuradorGeral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem a obter declaração de
que é devida, como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos
índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n.o 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.
REsp 1.012.903 (DJ 13/10/2008)
Na repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada segundo os índices
indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça
Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho da Justiça
Federal, a saber: (a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86; (b) a OTN de março/86 a
dezembro/88; (c) pelo IPC, nos períodos de janeiro e fevereiro/1989 e março/1990 a
fevereiro/1991; (d) o INPC de março a novembro/1991; (e) o IPCA – série especial –
em dezembro/1991; (f) a UFIR de janeiro/1992 a dezembro/1995; (g) a Taxa SELIC a
partir de janeiro/1996 (ERESP 912.359/MG, 1a Seção, DJ de 03.12.07). 3.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/08."

Assim sendo, em estrita observação aos princípios resguardados à qualquer das
partes litigantes em processo administrativo, com a devida vênia das autoridades julgadoras de
primeiro grau, os cálculos devem respeitar a decisão judicial transitada em julgado e aplicar a
Tabela Única da Justiça Federal nos pontos que não foram observados pela decisão judicial.
Em julgamento neste Conselho, a matéria possui diversos precedentes no mesmo
sentido, tanto em julgamentos nas turmas ordinárias quanto na Câmara Superior, conforme
ementas transcritas a seguir:

“Acórdão no 9303-009.834 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 10 de dezembro de 2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1989 a 30/09/1990
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561/2007.
(...)
Acórdão no 1201001.990–2aCâmara/1aTurmaOrdinária
Sessão de 22defevereirode2018
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Períododeapuração:10/04/1982a10/12/1983
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO
FIXADOS
NA
DECISÃO
JUDICIAL.
APLICAÇÃO
DOS
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE.
Na atualização do indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de
inflaçãoexpurgadospelosplanoseconômicosgovernamentais,denominados de expurgos
inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no
561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de Julhode2007.
(...)
Acórdão no 3201-006.113 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 24 de outubro de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/08/1995
PIS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS. ALÍQUOTA.
Afastados os Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88, os valores devidos de PIS devem
ser apurados na sistemática das Leis Complementares 07/70 e 17/73, conforme a
determinação judicial. Aplica-se a alíquota de 0,75% para todos os períodos até
fevereiro de 1996.
COMPENSAÇÃO
DE
OFÍCIO.
DÉBITOS
NÃO
ENCONTRADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez não identificados os débitos que foram utilizados em compensação de ofício
pela autoridade de origem para diminuir o crédito pleiteado, tal compensação não deve
prevalecer, por ausência de fundamentação fática e legal.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
TABELA ÚNICA DA JUSTIÇA FEDERAL.
A Tabela Única da Justiça Federal deve ser aplicada nos pontos onde a decisão judicial
transitada em julgado não tratou da exata correção monetária dos créditos.
(...)
Acórdão no 3201-005.778 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 26 de setembro de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/10/2003
PARECER. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Rejeita-se a assertiva de nulidade de Parecer e Despacho Decisório quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
CONFECÇÃO DE CÁLCULOS. CRITÉRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Tendo a autoridade administrativa analisado os elementos contidos no processo e
demonstrado os valores passíveis de compensação, concedendo à contribuinte o direito
à manifestação de inconformidade referido na legislação de regência, improcede a
alegação de cerceamento de defesa.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012137/2009-80

RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN n.o 10/2008, é cabível a aplicação nos
pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na via administrativa, dos
índices de atualização monetária (expurgos inflacionários) previstos na Resolução no
561, de 02/07/2007 do Conselho da Justiça Federal.
(...)
Acórdão no 3201002.879–2aCâmara/1aTurmaOrdinária
Sessão de 27dejunhode2017
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Anocalendário:1990,1991
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICES.
A Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n. 561 do Conselho da
Justiça
Federal,
de
02/07/2007,
deve
ser
aplicada
em
razão
do
PARECER/PGFN/CRJ/No
2601/2008
e
REsp
STJ
n.o
1112524
/
DF
combinadocomArt.62doRicarf.

Portanto, voto para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL em maior
extensão, para que seja aplicada a Tabela Única da Justiça Federal nos pontos em que a decisão
judicial foi omissa com relação aos critérios da correção monetária do indébito.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital